Tribunal: TJSP
Processo: 1043356-68.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Atividade de despachante documentalista. Pretensão de acesso ao sistema 'e-CRVsp' que deve prevalecer. Desnecessidade de título de habilitação e registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas para o exercício da atividade. Lei Estadual no 8170/92, que regulamentava a profissão de despachante, declarada inconstitucional pelo S.T.F. no julgamento da ADI 4387.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Atividade de despachante documentalista. Pretensão de acesso ao sistema 'e-CRVsp' que deve prevalecer. Desnecessidade de título de habilitação e registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas para o exercício da atividade. Lei Estadual no 8170/92, que regulamentava a profissão de despachante, declarada inconstitucional pelo S.T.F. no julgamento da ADI 4387. Precedente desta 10a Câmara de Direito Público. Sentença que concedeu a segurança para assegurar o acesso ao sistema e-CRV e GEVER. Manutenção. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.